Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-17.2025.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007546-17.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEBER JOSE PEIXOTO DA RIVA - CPF: 833.795.091-91 (APELANTE), JAKELINE FLEITAS OJEDA - CPF: 892.517.331-04 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO OJEDA - CPF: 338.813.081-72 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELENA AUGUSTA DOS SANTOS DA RIVA - CPF: 180.538.448-12 (APELADO), VICENTE DA RIVA - CPF: 219.187.598-04 (APELADO), MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO - CPF: 202.135.308-72 (APELADO), VITORIA DA RIVA CARVALHO - CPF: 027.012.518-34 (APELADO), ARIOSTO DA RIVA NETO - CPF: 321.636.811-49 (APELADO), CRISTINE WELLMANN DA RIVA ARAUJO - CPF: 851.802.547-87 (APELADO), KARIN WELLMANN DA RIVA DE ALMEIDA - CPF: 066.803.578-10 (APELADO), ANELISE WELLMANN DA RIVA - CPF: 106.897.718-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTILHA. PRETERIÇÃO DE HERDEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.200 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação declaratória de nulidade de partilha ajuizada por suposto herdeiro preterido em inventário, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O autor pleiteou a nulidade da adjudicação integral dos bens à viúva meeira e a reabertura do inventário para inclusão de seu quinhão hereditário, sustentando ter sido excluído da sucessão em razão de reconhecimento tardio de paternidade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão deduzida pelo autor possui natureza de ação imprescritível de querela nullitatis insanabilis ou de ação de petição de herança sujeita à prescrição; e (ii) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão sucessória de herdeiro reconhecido posteriormente em ação investigatória de paternidade.

III. Razões de decidir

3.

A pretensão formulada possui natureza jurídica de ação de petição de herança, pois objetiva o reconhecimento da condição de herdeiro e a restituição do quinhão hereditário correspondente, nos termos dos arts. 1.824 e seguintes do CC. A alegação de nulidade da partilha por ausência de participação no inventário não descaracteriza a essência patrimonial e sucessória da demanda.

4.

A querela nullitatis insanabilis constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de inexistência da relação processual ou ausência absoluta de eficácia jurídica da sentença, situação não configurada no caso concreto, em que o inventário foi regularmente processado e encerrado há décadas, com consolidação patrimonial em favor dos sucessores.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.200, firmou entendimento de que o prazo prescricional da ação de petição de herança tem início na abertura da sucessão, sendo irrelevante o posterior trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade. Aplicação do princípio da saisine.

6.

Entre a abertura da sucessão, ocorrida em 25/07/1992, e a entrada em vigor do Código Civil de 2002, transcorreu prazo superior à metade do prazo vintenário previsto no CC/1916, incidindo a regra de transição do art. 2.028 do CC para manutenção do prazo prescricional de vinte anos. Consumação da prescrição em 25/07/2012, muito antes do ajuizamento da ação em 26/09/2025.

7.

A exclusão de herdeiro do inventário não torna inexistente a sentença homologatória da partilha, submetendo-se a pretensão sucessória ao regime prescricional aplicável às ações patrimoniais, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações sucessórias.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de herdeiro preterido em inventário possui natureza jurídica de ação de petição de herança, sujeitando-se à prescrição. 2. O prazo prescricional da ação de petição de herança tem início com a abertura da sucessão, independentemente do posterior reconhecimento judicial da filiação. 3. A exclusão de herdeiro do inventário não configura hipótese de nulidade imprescritível apta a autorizar o manejo de querela nullitatis insanabilis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 487, II, e 1.012, §§ 1º e 3º; CC/1916, art. 177; CC, arts. 205, 1.784, 1.798, 1.824 a 1.828, 2.027 e 2.028.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.029.809/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.05.2024, DJe 28.05.2024 (Tema 1.200); STJ, EAREsp 1.260.418/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 26.10.2022; TJSP, Apelação Cível 1003439-55.2021.8.26.0296, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024; TJMG, Apelação Cível 5001408-76.2021.8.13.0515, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, 1º Núcleo de Justiça 4.0 Cível, j. 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HEBER JOSE PEIXOTO DA RIVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Alta Floresta/MT, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Partilha
, em face de

ESPOLIO DE HELENA AUGUSTA DOS SANTOS DA RIVA E OUTROS
, reconheceu a prescrição da pretensão formulada e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Narra o apelante que é filho de Ludovico da Riva Neto, cujo reconhecimento de paternidade foi declarado judicialmente apenas em 05/10/2009, por sentença transitada em julgado proferida pela 11ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo/SP.

Sustenta que seu avô paterno, Ariosto da Riva, faleceu em 25/07/1992, tendo sido instaurado o respectivo inventário perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, ocasião em que, embora fosse herdeiro necessário por representação, não foi incluído no feito nem citado para participar da sucessão.

Afirma que os demais herdeiros firmaram termo de renúncia translativa em favor da viúva meeira, culminando na adjudicação integral dos bens do espólio sem a sua participação, razão pela qual ajuizou a presente demanda buscando a declaração de nulidade absoluta da partilha, ao fundamento de que houve preterição de herdeiro necessário e ausência de citação válida, vício que reputa insanável e imprescritível.

Alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao tratar a demanda como ação de petição de herança e aplicar o prazo prescricional decenal previsto no Tema 1.200 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a hipótese dos autos diz respeito à
querela nullitatis insanabilis,
fundada em vício transrescisório decorrente da ausência de citação de litisconsorte necessário.

Defende que a nulidade decorrente da exclusão de herdeiro necessário não se sujeita à prescrição, por configurar vício de existência da própria relação processual, invocando precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça acerca da imprescritibilidade da querela nullitatis em hipóteses de ausência de citação válida.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento judicial da paternidade possui efeitos retroativos (
ex tunc),
de modo que sua condição de herdeiro existiria desde a abertura da sucessão, razão pela qual a partilha realizada sem sua participação seria juridicamente inexistente ou ineficaz em relação a ele.

Aduz, também, ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, afirmando que a sentença deixou de enfrentar adequadamente a tese de nulidade absoluta da partilha.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na origem, declarar a nulidade absoluta da partilha realizada no inventário de Ariosto da Riva, determinar a reabertura do inventário para inclusão do apelante e conceder tutela de urgência para suspensão dos efeitos da partilha e averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis do espólio.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 367879371).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Partilha
, ajuizada por

HEBER JOSE PEIXOTO DA RIVA
,
em face de

ESPOLIO DE HELENA AUGUSTA DOS SANTOS DA RIVA E OUTROS,
pleiteando
a
declaração de nulidade da sentença de adjudicação integral do monte à meeira do
de cujus
e pela reabertura do inventário para nova partilha.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição da pretensão inicial, nos seguintes termos:

“I. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Partilha ajuizada por HEBER JOSÉ PEIXOTO DA RIVA em face do ESPÓLIO DE HELENA AUGUSTA DOS SANTOS DA RIVA e demais herdeiros, quais sejam, Vicente da Riva, Marilia da Riva Sousa Pinto, Vitoria da Riva Carvalho, Ariosto da Riva Neto, Cristine Wellmann da Riva Araujo, Karin Wellmann da Riva de Almeida e Anelise Wellmann da Riva.

Em sua exordial (ID 209452060), o autor sustenta ser neto de Ariosto da Riva, falecido em 25/07/1992, e filho de Ludovico da Riva Neto, este pré-morto em 14/03/1990.

Alega que, à época da abertura da sucessão de seu avô, o inventário processou-se sem a sua participação, sob o argumento de que sua filiação em relação a Ludovico da Riva Neto ainda não havia sido formalmente reconhecida. Narra que, no bojo do inventário judicial, os demais herdeiros renunciaram a seus quinhões em favor da viúva meeira, Helena Augusta dos Santos da Riva, o que culminou na adjudicação integral do monte mor à referida senhora em novembro de 1995, com retificações posteriores em 1997.

Informa o requerente que sua paternidade biológica foi reconhecida apenas por sentença judicial transitada em julgado em 05/10/2009, perante o juízo da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central de São Paulo.

Aduz que, na qualidade de herdeiro necessário por representação, sua exclusão do inventário configura nulidade absoluta e insanável, uma vez que a partilha foi realizada praeterito herede. Defende que a renúncia translativa efetuada pelos demais réus em favor da viúva meeira foi um estratagema para excluir seus direitos sucessórios.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade da sentença de adjudicação e pela reabertura do inventário para nova partilha.

Instruiu a inicial com documentos pessoais (ID 209464861), procuração (ID 209464863), declaração de hipossuficiência (ID 209467820) e cópia integral dos autos do inventário de Ariosto da Riva (IDs 209469160 a 209469178).

Este magistrado, em sede de decisão interlocutória (ID 219708731), determinou a intimação do autor para manifestar-se sobre a eventual ocorrência de prescrição da pretensão e sobre a adequação da via eleita, considerando o lapso temporal decorrido entre a abertura da sucessão (1992) e o ajuizamento da presente demanda (2025).

O autor apresentou manifestação (ID 222635498), arguindo, em síntese, que a nulidade de pleno direito da partilha não se sujeita a prazos prescricionais, bem como que o termo inicial para qualquer contagem de prazo deveria ser a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade (2009), pois somente a partir de então teria nascido a pretensão (actio nata).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão devidamente comprovados pela prova documental acostada aos autos.

A questão central cinge-se a verificar se a pretensão do autor, de anular a partilha e reaver seu quinhão hereditário na sucessão de Ariosto da Riva, está ou não fulminada pela prescrição.

1. Da Natureza Jurídica da Pretensão: Petição de Herança vs. Querela Nullitatis

O autor fundamenta seu pedido na tese de nulidade absoluta da partilha, buscando equiparar a ausência de citação do herdeiro necessário ao vício de transigência sobre direitos indisponíveis ou falta de pressuposto processual de validade, o que tornaria a sentença de adjudicação juridicamente inexistente ou nula de pleno direito, insuscetível de prescrição.

Contudo, a dogmática sucessória e o ordenamento jurídico pátrio disciplinam especificamente a situação do herdeiro que não participou do inventário por meio da Ação de Petição de Herança, prevista nos artigos 1.824 a 1.828 do Código Civil.

Trata-se de ação de natureza real e universal, pela qual o herdeiro busca o reconhecimento de sua qualidade e, consequentemente, a restituição do patrimônio que lhe cabe.

Embora o autor rotule a demanda como "anulatória de partilha", a substância do pedido é de petição de herança. A distinção é crucial: enquanto a anulação de partilha (art. 2.027 do CC) refere-se a vícios de consentimento na divisão entre herdeiros que participaram do processo, a petição de herança é o meio adequado para aquele que foi preterido (omissus).

2. Do Prazo Prescricional e do Termo Inicial (Actio Nata)

A pretensão de petição de herança, por possuir conteúdo patrimonial, sujeita-se ao prazo prescricional comum das ações pessoais, conforme previsto no Código Civil.

Sob a égide do Código de 1916 (vigente à época da abertura da sucessão), o prazo era de 20 anos. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo passou a ser de 10 anos, nos termos do artigo 205.

No caso sub examine, a sucessão de Ariosto da Riva abriu-se em 25/07/1992, data do seu falecimento, momento em que, pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), a herança se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários.

A tese do autor, de que a prescrição somente se iniciaria com o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade (2009), não encontra amparo na ordem jurídica vigente.

Com efeito, a prescrição da pretensão de petição de herança corre a partir da abertura da sucessão, independentemente de o herdeiro ter ou não conhecimento de sua condição biológica ou de ter ajuizado investigação de paternidade prévia.

O ordenamento jurídico brasileiro não contempla a suspensão ou interrupção da prescrição pela simples pendência de ação investigatória de paternidade. A segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais exigem que os atos de transmissão patrimonial e as partilhas homologadas judicialmente não fiquem sujeitos a revisões perpétuas.

Neste contexto, o termo inicial para a contagem do prazo decenal é a data do óbito do autor da herança. Vejamos o cronograma fático extraído dos documentos dos autos:

· 25/07/1992: Abertura da sucessão de Ariosto da Riva.

· 11/1995: Sentença de adjudicação dos bens à viúva meeira.

· 11/01/2003: Entrada em vigor do Código Civil de 2002.

· 05/10/2009: Trânsito em julgado do reconhecimento de paternidade do autor.

· 26/09/2025: Ajuizamento da presente demanda.

Considerando que na data da entrada em vigor do novo Código Civil (2003) não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos previsto no diploma de 1916 (haviam transcorrido apenas 10 anos e 6 meses), aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, incidindo o prazo de 10 anos a contar de 11/01/2003.

Portanto, a pretensão de petição de herança e de anulação da partilha por parte do autor prescreveu em 11/01/2013!

Mesmo que se adotasse, por hipótese extremamente favorável ao autor, o termo inicial como a data do trânsito em julgado da investigação de paternidade (05/10/2009), a prescrição teria ocorrido em 05/10/2019.

Como a ação foi proposta apenas em 2025, transcorreram-se mais de 30 anos da abertura da sucessão e mais de 15 anos do reconhecimento da paternidade, restando cristalina a consumação do prazo prescricional.

3. Da Inexistência de Nulidade Imprescritível

A alegação de que a partilha “praeterito herede” é nula de pleno direito e, portanto, imprescritível, deve ser rechaçada.

No direito sucessório, a exclusão de herdeiro não torna a sentença de partilha um ato inexistente, mas sim um ato passível de ser desfeito pela via da petição de herança, a qual é estritamente sujeita ao prazo de 10 anos.

O patrimônio transmitido aos herdeiros em 1995/1997 consolidou-se na esfera jurídica dos requeridos pelo decurso do tempo. Admitir a tese do autor implicaria na possibilidade de desconstituição de partilhas realizadas há décadas, ferindo o princípio da confiança e a segurança das propriedades.

A ausência de citação do autor no inventário, embora fosse um vício relevante na época, é matéria que se sujeita à prescrição, conforme a teoria da eficácia preclusiva da coisa julgada e os prazos extintivos previstos em lei.

Dessa forma, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, o processo deve ser extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão formulada por HEBER JOSÉ PEIXOTO DA RIVA e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor dos patronos dos requeridos (caso tenham constituído), os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da justiça gratuita que ora DEFIRO, diante dos documentos de ID 212228109 e 212228110, nos termos do art. 98, §3º do CPC.” (ID. 365694996)

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a pretensão deduzida pelo apelante — consistente na desconstituição da partilha realizada no inventário de Ariosto da Riva, com sua inclusão na sucessão — estaria sujeita à prescrição ou se, como sustenta a parte autora, trataria de hipótese de nulidade absoluta imprescritível, passível de discussão por meio de
querela nullitatis insanabilis.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida
não merece reparos.

A despeito do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, verifica-se que a demanda ajuizada possui natureza jurídica típica de ação de petição de herança.

Isso porque o pedido formulado não se limita à mera declaração abstrata de invalidade processual do inventário. Em verdade, o que pretende o apelante é o
reconhecimento de sua condição de herdeiro
e, como consequência prática, a obtenção do quinhão hereditário que entende lhe ser devido na sucessão de seu avô. Ou seja, a finalidade concreta da demanda é eminentemente patrimonial e sucessória.

A narrativa da inicial demonstra claramente que o autor busca afastar os efeitos da partilha homologada para participar da sucessão e reaver parcela do acervo hereditário transmitido aos demais sucessores. Trata-se, precisamente, da hipótese disciplinada pelos artigos 1.824 e seguintes do Código Civil,
in verbis:

“Art. 1.824 O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”

Não se desconhece que o apelante procura conferir à controvérsia contornos de nulidade absoluta decorrente da ausência de sua citação no inventário. Contudo,
o vício apontado não desnatura a essência da pretensão deduzida.

A
querela nullitatis insanabilis
constitui medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que se discute a própria inexistência da relação processual ou situações em que a sentença não chegou sequer a produzir eficácia jurídica mínima. Não é essa, entretanto, a situação dos autos.

O inventário foi regularmente instaurado, processado e encerrado há décadas, com homologação da partilha e consolidação patrimonial em favor dos sucessores. O que existe, em realidade, é
alegação de preterição de suposto herdeiro,
situação para a qual o próprio ordenamento jurídico já prevê instrumento processual específico: a ação de petição de herança.

Inclusive, admitir a tese sustentada pelo recorrente equivaleria, na prática, a transformar toda e qualquer ação de petição de herança em demanda imprescritível sempre que o herdeiro alegasse ausência de participação no inventário, esvaziando completamente o regime prescricional expressamente estabelecido pelo legislador e consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

E foi justamente para evitar essa insegurança jurídica que o STJ, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.200
, fixou orientação vinculante no sentido de que o prazo prescricional da petição de herança tem início com a abertura da sucessão, independentemente do posterior ajuizamento ou trânsito em julgado da ação investigatória de paternidade.

Na ocasião, a Corte Superior foi expressa ao consignar que o pretenso herdeiro não necessita aguardar o reconhecimento formal da filiação para buscar seus direitos sucessórios, podendo, desde logo, ajuizar investigação de paternidade cumulada com petição de herança ou até mesmo promover ambas as ações simultaneamente.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA, PROPOSTA POR PRETENSO FILHO EM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança, promovida por pretenso filho, cumulativamente com ação de reconhecimento de paternidade post mortem - se seria a partir da abertura da sucessão ou se seria após o trânsito em julgado da ação relativa ao estado de filiação.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp n. 1.260.418/MG (Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022), dissipou a intensa divergência então existente entre as suas Turmas de Direito Privado, para compreender que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a vertente objetiva do princípio da actio nata, adotada como regra no ordenamento jurídico nacional
(arts . 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002).2.1 A teoria da actio nata em sua vertente subjetiva tem aplicação em situações absolutamente excepcionais, apresentando-se, pois, descabida sua adoção no caso da pretensão de petição de herança, em atenção, notadamente, às regras sucessórias postas.
2 .2 De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, que internaliza o princípio da saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários".
Por sua vez, o art . 1.798 do Código Civil preceitua que: "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão". 2.3 Dessa maneira, conforme consignado no voto condutor, o pretenso herdeiro poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição (a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: "i) propor ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança; ii) propor concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória; e iii) propor ação de petição de herança, na qual deverão se discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário"
. 2.4 Reputou-se, assim, absolutamente insubsistente a alegação de que a pretensão de reivindicar os direitos sucessórios apenas surgiria a partir da decisão judicial que reconhece a qualidade de herdeiro. 2.5 A imprescritibilidade da pretensão atinente ao reconhecimento do estado de filiação - concebida como uma ação declaratória (pura), na qual se pretende, tão somente, a obtenção de uma certeza jurídica, atribuindo-se a ela, em verdade, o caráter de perpetuidade, já que não relacionada nem à reparação/proteção de um direito subjetivo violado, nem ao exercício de um direito potestativo - não poderia conferir ao pretenso filho/herdeiro a prerrogativa de escolher, ao seu exclusivo alvedrio, o momento em que postularia, em juízo, a pretensão da petição de herança, a redundar, indevidamente (considerada a sua natureza ressarcitória), também na imprescritibilidade desta, o que não se pode conceber
. 2.6 Esta linha interpretativa vai na direção da segurança jurídica e da almejada estabilização das relações jurídicas em lapso temporal condizente com a dinâmica natural das situações jurídicas daí decorrentes.3. Tese Repetitiva: O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado .4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2029809 MG 2022/0308268-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2024) (g. n.)

Na mesma linha:

PETIÇÃO DE HERANÇA – Prescrição –
Prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil – Termo inicial é a abertura da sucessão – Entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do EAREsp 1.260.418/MG
– Falecimentos em 1973 e 2005 – Distribuição da ação em 2021 – Prescrição configurada - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034395520218260296 Jaguariúna, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 28/08/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024) (g. n.)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1 .200 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1- O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado apenas nas razões recursais não pode ser conhecido, devendo ser apresentado por petição autônoma, nos termos do art. 1 .012, § 1º e § 3º do CPC. 2- A existência de embargos de declaração de feitos relacionados ao tema e pendentes de julgamento não impede a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1.200 do STJ por ocasião do julgamento dos EARESP n. 1 .260.418/MG, cujo trânsito em julgado se operou em 30/03/2023.
3- A ação de investigação de paternidade é imprescritível, mas a petição de herança, por envolver direito patrimonial, sujeita-se à prescrição, conforme consolidado na Súmula 149 do STF. 4- O STJ, no julgamento dos EAREsp n . 1.260.418/MG (Tema 1.200), fixou tese no sentido de que o prazo prescricional para propor ação de petição de herança é de dez anos, contados da data da abertura da sucessão, sendo inaplicável a teoria subjetiva da actio nata e irrelevante o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de filiação.
5- No caso concreto, a sucessão teve início com o falecimento do autor da herança em 06/06/2007, e a ação de petição de herança foi ajuizada apenas em 17/06/2021, após o decurso do prazo decenal, configurando prescrição. 6- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50014087620218130515, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 05/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 05/05/2025) (g. n.)

Assim, não procede a alegação de que a pretensão somente teria surgido após o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de paternidade ocorrido em 2009.

Nos termos do princípio da
saisine
, a sucessão transmite-se imediatamente aos herdeiros com a morte do autor da herança, razão pela qual o marco inicial da pretensão sucessória coincide com a abertura da sucessão.

No caso concreto,
o falecimento de Ariosto da Riva ocorreu em 25/07/1992.

Nesse ponto, contudo, observo que a sentença incorreu em equívoco ao consignar que, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916.

Na realidade, entre a abertura da sucessão, em 25/07/1992, e a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11/01/2003
, transcorreu período superior a dez anos,
ou seja, mais da metade do prazo prescricional de vinte anos estabelecido pelo Código Civil anterior.

Desse modo, nos termos do artigo 2.028 do Código Civil, deve ser mantido o prazo prescricional previsto na legislação revogada, isto é, o prazo vintenário do Código Civil de 1916. Todavia,
ainda assim, a pretensão encontra-se irremediavelmente prescrita.

Porquanto, considerado o prazo de vinte anos contado da abertura da sucessão em 25/07/1992,
a prescrição consumou-se em 25/07/2012.
Entretanto, a presente demanda somente foi ajuizada em 26/09/2025, quando já transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo prescricional aplicável.

Também não merece prosperar a alegação de imprescritibilidade fundada em nulidade absoluta. Uma vez que a exclusão de herdeiro do inventário não torna, automaticamente, inexistente a sentença homologatória da partilha.

O ordenamento jurídico confere tratamento específico a essa situação mediante ação própria de natureza patrimonial, submetida à prescrição. Entender de forma diversa implicaria admitir a possibilidade de revisão indefinida de sucessões encerradas há mais de trinta anos, comprometendo gravemente a estabilidade das relações jurídicas e a própria segurança patrimonial dos sucessores.

A estabilidade das partilhas e das transmissões patrimoniais constitui valor igualmente tutelado pelo ordenamento jurídico, não sendo possível eternizar conflitos sucessórios sob o fundamento genérico de nulidade absoluta.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por HEBER JOSE PEIXOTO DA RIVA,

mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12%
(doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça e as condições impostas na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026